Tribunal: TJSP
Processo: 2243241-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR CATEGORIA "O" – Pretensão de ser reconhecido o direito de permanecer afastado para tratamento de saúde, mantido no Projeto Ensino Integral – PEI, bem com a carga de 40 horas semanais e Gratificação de Dedicação Plena Integral – GDPI.
Decisão agravada que indeferiu a medida liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROFESSOR CATEGORIA "O" – Pretensão de ser reconhecido o direito de permanecer afastado para tratamento de saúde, mantido no Projeto Ensino Integral – PEI, bem com a carga de 40 horas semanais e Gratificação de Dedicação Plena Integral – GDPI.
Decisão agravada que indeferiu a medida liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15 – Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Condição excepcional não verificada – Ato administrativo que goza de presunção de legitimidade e veracidade – Impetrante que não trouxe elementos suficientes a desconstituí-la – Necessidade de instauração do contraditório - Ausência do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000851304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2243241-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
NILSON SEBASTIÃO DE CASTRO, é agravado DIRIGENTE REGIONAL DE
ENSINO DE AMERICANA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), BANDEIRA LINS E ANTONIO
CELSO FARIA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
LEONEL COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243241-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO:2243241-11.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: NILSON SEBASTIÃO DE CASTRO
AGRAVADO:
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DE AMERICANA
VOTO 34202 - ct
AGRAVO DE INSTRUMENTO
MANDADO DE
SEGURANÇA
PROFESSOR CATEGORIA “O”

Pretensão de ser reconhecido o direito de permanecer
afastado para tratamento de saúde, mantido no Projeto
Ensino Integral
PEI, bem com a carga de 40 horas
semanais e Gratificação de Dedicação Plena Integral

GDPI.
Decisão agravada que indeferiu a medida liminar.
TUTELA DE URGÊNCIA - Artigo 300, do CPC/15
Necessidade de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo
Condição excepcional não verificada
Ato
administrativo que goza de presunção de legitimidade e
veracidade
Impetrante que não trouxe elementos
suficientes a desconstituí-la Necessidade de instauração do
contraditório - Ausência do fumus boni iuris e do periculum
in mora.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por Nilson Sebastião de
Castro contra ato coator do Dirigente Regional de Ensino de Americana,
objetivando seja reconhecido o direito de permanecer afastado para tratamento
de saúde, até que seja considerado apto ao trabalho.
A decisão de fls. 40/41 indeferiu a liminar.
Contra essa decisão insurge-se o impetrante pelo presente recurso de
agravo de instrumento (fls. 01/13).
Alega objetivar o reconhecimento do direito a permanecer vinculado ao
Estado nos termos da designação para trabalhar no Projeto Ensino Integral PEI,
publicado em 03/03/2020. Sustenta que foi designado para exercer as suas
atividades docentes em Regime de Dedicação Plena e Integral, com carga horária
de 40 horas semanais e com direito a Gratificação de Dedicação Plena Integral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243241-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
GDPI, correspondente a 75% do valor da faixa/nível/estrutura/EV. Afirma ter
sido diagnosticado com “adenocarcinoma de próstata” e que, em razão de
sucessivos afastamentos de suas atividades, foi dispensado de suas atividades.
Colaciona jurisprudência a seu favor.
Postula a concessão do efeito ativo e, ao final, o provimento do recurso
com deferimento da medida liminar.
É o relatório do necessário.
VOTO.
Inicialmente, de se consignar que o presente agravo de instrumento deve
se limitar à presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da
antecipação da tutela, sendo vedado o exame da matéria de fundo da ação
originária.
É sabido que a tutela de urgência, nos termos 300 do Novo Código de
Processo Civil, “será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Ao falar dos requisitos que o artigo 300 prevê, o Professor Fredie Didier
Júnior, que compôs a comissão de juristas que revisou o anteprojeto do novo
Código de Processo Civil na Câmara dos Deputados, comenta:
"A
probabilidade
do
direito
a
ser
provisoriamente
satisfeito/realizado ou acautelado é a plausibilidade de existência
desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou
fumaça do bom direito). O magistrado precisa avaliar se há
“elementos que evidenciem” a probabilidade de ter acontecido o
que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art.
300, CPC).
(...)
A tutela provisória de urgência pressupõe, também, a existência
de elementos que evidenciem o perigo que a demora no
oferecimento da prestação jurisdicional (periculum in mora)
representa para a efetividade da jurisdição e a eficaz realização
do direito (art. 300, CPC)."
(in. Curso de Direito Processual Civil Vol. 2. Salvador: Ed. Jus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2243241-11.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Podivm, 2016. P. 608-610).
Assim, a concessão de tutela de urgência exige condição excepcional,
consubstanciada na evidência do direito pretendido, cercado de elementos
probatórios seguros e sobre os quais não existam dúvidas.
É dizer, a regra é a submissão dos documentos e argumentos
apresentados pelas partes ao contraditório, sendo certo que a antecipação dos
efeitos da tutela só deve se dar na existência de prova inequívoca e de direito
incontroverso, o que não se verifica no caso em voga.
O impetrante, Professor da Categoria “O”, pretende permanecer vinculado
com a designação para trabalhar no Projeto Ensino Integral PEI.
Contudo, é certo que o ato administrativo goza de presunção de
legitimidade e veracidade, não tendo o impetrante trazido elementos suficientes
a afastá-la.
Com efeito, como bem destacado pela decisão agravada, “vislumbra-se
não se cuidar de tratamento diferenciado imposto ao impetrante pelo fato de
pertencer ele à categoria “O”, mas sim de desligamento de um programa que
exige dedicação integral, em função de suas constantes ausências”.
Assim, faz-se necessária a instauração do contraditório.
Ausente, portanto, o fumus boni iuris.
Também não há que se falar em periculum in mora, haja vista que,
reconhecido o direito do impetrante ao final da lide, seu direito será garantido
sem maiores prejuízos.
De rigor mesmo o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Leonel Costa
Relator